Tribunal: STF
Processo: RE 1137424
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. VALOR VENAL. ATRIBUIÇÃO.



    1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local. Súmulas 279 e 280/STF.



    2. A discussão relacionada à definição da base de cálculo de IPTU de imóvel não prevista na Planta Genérica de Valores demanda o reexame de fatos e provas e da legislação local. Precedente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.